Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONADOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A sucumbência recíproca atrai a incidência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, devendo as despesas processuais serem repartidas entre as partes, na medida do sucesso de cada uma delas em relação aos pedidos formulados na ação.
2. No caso, do cotejo entre os pedidos formulados na ação e o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, mostra-se adequada a distribuição da sucumbência na proporção imposta na sentença.
3. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. A apreciação equitativa, deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Constatado que o valor fixado a título de honorários advocatícios não retribui condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, estes devem ser redimensionados.
6. Apelação parcialmente provida.